Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESCISÃO. NOVAÇÃO. DEFEITO. AUTOMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O instituto da novação dá-se quando as partes contraem nova dívida para extinguir e substituir a anterior, ex vi do art. 360, I, do Código Civil, razão pela qual inviável a pretensão de rescindir o contrato original.
2. Mostra-se necessária a comprovação dos valores despendidos, bem como a relação causal entre os gastos e o direito controverso, para embasar o pleito compensatório por danos materiais, uma vez que objetiva a recomposição do patrimônio em virtude do prejuízo ocasionado pela conduta do ofensor.
3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. É pacífico o entendimento no âmbito dos tribunais pátrios de que os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou suscetibilidades exageradas.
5. Recurso não provido.